Tribunal: TJDFT
Processo: 0709953-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRATICADO EM PRAÇA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD, se restou devidamente demonstrado que o crime foi cometido em uma praça pública.
2. Recurso conhecido e desprovido.